Tribunal: TJES
Processo: 5015534-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015534-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAURICIO LEITE DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS GRAVES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado Mauricio Leite dos Santos a progressão ao regime aberto, dispensando a realização de exame criminológico, apesar de condenação por crime de estupro de vulnerável praticado de forma reiterada contra sua enteada desde os 3 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das circunstâncias concretas do delito, é cabível a exigência de exame criminológico como requisito para progressão de regime, mesmo após a reforma da Lei de Execuções Penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame criminológico pode ser exigido de forma fundamentada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas Vinculante nº 26 do STF e nº 439 do STJ.
4. A gravidade concreta do crime — estupro continuado de vulnerável — indica elevado grau de periculosidade e desvio de personalidade, sendo inadequado basear-se apenas na ausência de faltas disciplinares.
5. O princípio da individualização da pena autoriza, em casos excepcionais, a exigência de avaliação técnica para aferição do mérito do apenado.
6. O princípio in dubio pro societate deve ser aplicado na análise do requisito subjetivo, especialmente em crimes hediondos com elevada reprovabilidade social.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 5015534-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MAURICIO LEITE DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos do processo nº 0014521-07.2013.8.08.0030, concedeu ao reeducando
MAURICIO LEITE DOS SANTOS
a progressão para o regime aberto, dispensando a realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta a imprescindibilidade da realização do exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo, argumentando que a gravidade concreta do delito pelo qual o agravado foi condenado, estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) praticado de forma reiterada contra sua enteada desde os 3 (três) anos de idade evidencia periculosidade e ausência de sensibilidade moral, tornando o atestado de boa conduta carcerária insuficiente para a análise do mérito. Requer, ao final, a reforma da decisão para determinar a realização da perícia técnica.

A defesa do agravado, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da decisão, sustentando a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, por se tratar de
novatio legis in pejus
.

Aduz, ainda, que o apenado preenche os requisitos para a progressão, ostentando bom comportamento carcerário, tendo usufruído de saídas temporárias sem intercorrências, exercido trabalho externo e sido considerado apto em avaliações anteriores, sendo a gravidade abstrata do delito fundamento inidôneo para a exigência do exame.

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia central reside na necessidade ou não da realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime do apenado MAURICIO LEITE DOS SANTOS, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável.

A decisão agravada dispensou a realização do exame, fundamentando que o reeducando usufrui do benefício da saída temporária e de trabalho externo sem o registro de faltas graves, e que a exigência da perícia, após a alteração da Lei de Execução Penal pela Lei 10.792/2003, seria um retrocesso.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a irresignação ministerial merece prosperar.

A concessão da progressão de regime prisional submete-se ao preenchimento cumulativo de requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (mérito do apenado).

O simples atestado de boa conduta carcerária, embora relevante, não esgota a análise do mérito subjetivo, especialmente quando as particularidades do caso concreto recomendam uma avaliação mais aprofundada.

No caso em tela, a gravidade concreta do delito é fator que não pode ser ignorado.

O agravado foi condenado por crime hediondo de estupro de vulnerável, praticado de forma continuada contra sua enteada, com abusos que se iniciaram quando a vítima contava com apenas 3 (três) anos de idade.

Tal conduta revela um profundo desvio de personalidade e uma total ausência de sensibilidade moral e afetiva, elementos que não são adequadamente mensurados apenas pela ausência de faltas disciplinares no ambiente controlado do cárcere.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, consolidada na Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao admitir a exigência fundamentada do exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo, notadamente em crimes de natureza grave.

Eis a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

O exame criminológico é admitido pela jurisprudência, com fundamento na Súmula nº 439 do STJ e Súmula Vinculante nº 26, desde que a decisão seja motivada e amparada pelas peculiaridades do caso concreto. A condenação do agravado envolve crime de estupro de vulnerável (art. 217-A , caput, do CP ), cometido por duas vezes, contra vítima de 12 anos, em circunstâncias que revelam ausência de sensibilidade moral e alto grau de periculosidade, além de abuso da relação de parentesco.

O exame criminológico é necessário, pois o atestado de conduta carcerária, em regra, não é suficiente, por si só, para aferir a capacidade de reinserção social do apenado, considerando a gravidade concreta da conduta e os riscos envolvidos na progressão. A progressão de regime não constitui direito absoluto do apenado, devendo ser examinada à luz do princípio in dubio pro societate, garantindo a segurança da sociedade. (TJ-ES 5007670-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão, 1
a
Câmara Criminal, Julamento: 19/08/2024, Dje: 20/08/2024)

A exigência, no presente caso, não se baseia na gravidade abstrata do tipo penal, mas nas circunstâncias fáticas concretas da execução do crime, que justificam uma cautela redobrada antes de se autorizar o retorno do apenado a um regime de menor vigilância.

A finalidade do exame é justamente fornecer ao julgador, subsídios técnicos para uma decisão mais segura, em conformidade com o princípio da individualização da pena e, igualmente, com o dever de proteção da sociedade.

Em sede de execução penal, havendo dúvida razoável sobre a completa aptidão do sentenciado para o convívio social, deve-se aplicar o princípio
in dubio pro societate
.

A reinserção social prematura de um indivíduo condenado por crime de tamanha repugnância, sem uma avaliação psicossocial aprofundada, representa um risco que o Poder Judiciário não deve assumir.

Portanto, a decisão que dispensou o exame criminológico mostrou-se temerária, devendo ser reformada para que a análise do pedido de progressão de regime seja precedida de avaliação técnica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão de primeiro grau e determinar a realização de exame criminológico no apenado MAURICIO LEITE DOS SANTOS, a fim de subsidiar a análise do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.